Tribunal: TJMT
Processo: 0008004-10.2015.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008004-10.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR QUASE TREZE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO
–
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu recurso de Apelação Cível no 0008004-10.2015.8.11.0037, manejado pelo então embargante.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR QUASE TREZE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra razoável, devendo ser mantido.” (Id. 93468962).

Em suas razões, de Id. 97376464, o embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso quanto aos fundamentos e critérios utilizados para justificar a manutenção do valor arbitrado pelos honorários contratuais, em R$10.000,00 (dez mil reais), uma vez que o artigo 85 do CPC dispõe que o critério utilizado é 10% a 20%.

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão, no sentido de majorar o valor à título de honorários advocatícios, utilizando o critério de 10% a 20% do valor da condenação
.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. 98580977, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há omissão em relação aos critérios utilizados na manutenção do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Isso, inclusive, ficou bem esclarecido no voto, ao indicar que:

“[...] Em casos análogos, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor
deve ser fixado por equidade
, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

Nesse espeque, a douta sentenciante fundamentou:

“Como se revela do feito, a parte autora laborou nos autos da Ação Ordinária n° 105487, com valor da causa atualizado em R$ 545.625,77 (quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco e seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), sendo o feito distribuído na Comarca de Paranatinga (MT), por 13 (treze) anos.

Levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial em recurso de relatoria do ilustre Desembargador Sebastião Barbosa Farias, sopesando o "trabalho realizado, o tempo de labor nas ações, entendo por bem arbitrar a título de honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais)”

Assim, deve ser levado em consideração:
1-)
o valor da causa atualizada em 01.07.2020 em R$953.439,27 (novecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos);
2-)
a execução dos serviços para os quais foi contratada a parte apelante;
3-)
o seu empenho;
4-)
a complexidade da causa;
5-)
a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Da análise dos autos, verifica-se que o Advogado requerente, ajuizou a ação no ano de 2000, na qual realizou diversas manifestações, tais como: petição requerendo a citação editalícia dos executados, pedido de penhora, pedido de avaliação, manifestação discordando do Laudo de avaliação, bem como requerendo a designação da hasta pública, a qual não fora realizada por ausência de intimação e, por fim, a rescisão unilateral do banco neste período.

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o longo período de atuação, o alto valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato,
tenho que o quantum fixado na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado
,

devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (Id. 93468965).

Como visto, não há qualquer omissão a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021